Tribunal: TJSP
Processo: 1000639-80.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUTO DEFEITUOSO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUTO DEFEITUOSO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária de responsabilidade do autor a R$ 600,00, ressalvada a inexigibilidade decorrente do benefício da gratuidade judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0001034878
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000639-80.2019.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante BRUNO ANANIAS DE
BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE
PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA e
ELETROZEMA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE ARAUJO
(Presidente) E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000639-80.2019.8.26.0213 – Guará – VOTO No 46682 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1000639-80.2019.8.26.0213
Comarca:GUARÁ 1a Vara
Juiz: Adriano Pugliesi Leite
Apelante: Bruno Ananias de Brito
Apelados: Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda, Flextronics
International Tecnologia Ltda e Eletrozema S/A
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
PRODUTO
DEFEITUOSO.
ALEGAÇÃO
DE
NEGLIGÊNCIA
NA
SOLUÇÃO
DO
PROBLEMA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o
dano moral se presume “in re ipsa”, faz-se necessária a
demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o
reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos
vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira
situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar
de reparação nesse aspecto. 2. Diante desse resultado e nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária de
responsabilidade do autor a R$ 600,00, ressalvada a
inexigibilidade decorrente do benefício da gratuidade judicial.
Voto no 46.682
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais proposta por BRUNO ANANIAS DE BRITO em face de MOTOROLA
MOBILITY
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ELETRÔNICOS
LTDA,
ELETROZEMA S/A e FLEXTRONICS INTERNACIONAL TECNOLOGIA
LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000639-80.2019.8.26.0213 – Guará – VOTO No 46682 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar as rés, solidariamente, no prazo
de 15 dias e pelo modo que lhes seja menos gravoso, à substituição do
aparelho celular Moto G6 32GB XT1925-3 por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso, ou à restituição ao autor a quantia de R$
1.180,95, a ser atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde
o desembolso e acrescida de juros moratórios legais de 1% ao mês a partir
da citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou cada uma das
partes ao pagamento de metade das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00, ressalvada, em
relação ao autor, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformado, apela o autor, pleiteando o reconhecimento do
direito à reparação por danos morais.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. O apelo enfoca, tão somente, a questão relativa ao dano
moral, de modo que já se encontra superado o tema relacionado à
substituição do produto. Assim, resta discutir, apenas, se efetivamente ele
ocorreu e, em caso positivo, qual o valor que deve ser adotado para a sua
reparação.
Sob a assertiva de que o aparelho celular adquirido
apresentou defeito após um mês e o conserto foi recusado, sob a alegação
de mau uso, pretende o demandante seja reconhecido o direito à reparação
pelos danos morais que sofreu. Argumenta que se viu enganado, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000639-80.2019.8.26.0213 – Guará – VOTO No 46682 - 4 -
pensou ter adquirido “um aparelho celular que durasse por anos, mas com
apenas um mês de uso, já começara a apresentar vícios ocultos,
conturbando seu dia-a-dia. Também não é difícil imaginar os sérios
transtornos gerados por esse tipo de comportamento, que acaba retirando a
paz das pessoas, atrapalhando nos seus afazeres normais. Sem mencionar
das diversas ligações ao longo dos dias, sem algum atendente da empresa
se digne a lhe dar ouvidos, perdendo, assim, o recentemente denominado
pela Jurisprudência pátria de “Tempo de vida útil””. (fls. 07).
Sem ser necessário realizar qualquer abordagem a respeito
da licitude da conduta das demandadas, a verdade é que a análise do
contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito
de indenização por dano moral.
O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da
alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos
lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui
ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou
de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no
caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se
encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva
demonstração, do que não se incumbiu o autor.
Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial
não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos.
Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é
o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000639-80.2019.8.26.0213 – Guará – VOTO No 46682 - 5 -
Ademais, o que houve, na verdade, foi o inadimplemento de
obrigação inerente ao contrato de compra e venda, fato que inegavelmente
pode ter causado transtorno ao demandante, mas não a ponto de justificar o
reconhecimento do dano moral, que deve pressupor uma situação de grave
sofrimento da alma.
A esse respeito, vale observar que na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado o entendimento de
que apenas em situações excepcionalíssimas se justifica a reparação:
“... A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem
assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros
dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes
para originar danos morais indenizáveis. Nesse sentido: AgRg no Ag
1331848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe 13/09/2011; e Resp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
Terceira Turma, DJe 10/02/2012; REsp 1232661/MA, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/05/2012 e AgRg
nos EDcl no REsp 401.636/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, Terceira Turma, DJ 16/10/2006.
5.- No caso dos autos, em que não há notícia de que o
descumprimento contratual tenha resultado outras consequências,
como a frustração de um evento familiar especial, ou a inviabilização
da compra de outros presentes de natal, não é cabível a indenização
por danos morais pleiteada. Com efeito, não há falar, nesse caso, em
ofensa a direito de personalidade.” 1
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTRATO DE COMPRA E
1 - REsp 1362640 Rel. Min. SIDNEI BENETI in DJe 05/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000639-80.2019.8.26.0213 – Guará – VOTO No 46682 - 6 -
VENDA DE AUTOMÓVEL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
2. A caracterização do dano não se satisfaz apenas pelo
inadimplemento contratual. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.” 2
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
IMPONTUALIDADE.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização por dano moral. 'Salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou
humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se
insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à
honra ou violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ,
relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3a Turma, unânime, DJe
19.12.2011).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 3
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
2 - AgRg no AREsp 103684 / MA 4a T. Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA J. 21/08/2012 - DJe 31/08/2012.
3 - AgRg no AgRg no Ag 546608 / RJ 4a T. Rel. Mina MARIA ISABEL GALLOTTI J. 03/05/2012 - DJe 09/05/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000639-80.2019.8.26.0213 – Guará – VOTO No 46682 - 7 -
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização
por danos morais. Precedentes.
2.
A Corte local, no caso em apreço, analisou
exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não houve
dano moral indenizável. Alterar esta conclusão demandaria reexame
do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ,
que é aplicável ao recurso fundado em ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 4
“O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na
esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível.” 5
Acrescenta-se, por fim, a respeito do tema, a decisão da
Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento
do REsp no 1.426.710/RS, sendo relatora a Ministra Nancy Andrighi:
“... dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas
vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos
morais sobre aqueles que os suportam. Assim, impossível
compreender que a frustração de expectativa suportada pela recorrida
seja capaz de afetar o âmago de sua dignidade como pessoa humana,
tampouco de afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se
compreende enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração
4 - AgRg no AREsp 141971 / SP 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 24/04/2012 - DJe 27/04/2012.
5 - REsp n.876.527/RJ - 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJ 28/4/2008. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no Ag 1033070 / RS - 4a T. - Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR - DJe 30/09/2010; REsp 803950 / RJ - 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - DJe 18/06/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000639-80.2019.8.26.0213 – Guará – VOTO No 46682 - 8 -
na reforma de seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do
produto causou remanejamento de funcionários e atrasos de
cronogramas na reforma, mas são questões puramente materiais, sem
qualquer reflexo sobre a pessoa da recorrida e, portanto, incapazes de
gerar danos morais.
Como afirmado anteriormente, não é qualquer vício do
produto que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem
causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do
consumidor enquanto pessoa humana. Dessa forma, nos autos deste
recurso, não estão presentes os elementos caracterizadores de danos
morais.”
Não sendo possível falar em presunção, o que se tem é a
efetiva necessidade de prova de que o autor teria realmente vivido uma
situação de grave sofrimento, e isso não ocorreu (artigo 373, I, do CPC).
A propósito, bem observou o r. Juízo:
“Na hipótese dos autos, por mais transtornos que a falta do
aparelho possa ter trazido para o autor, dela não decorre
necessariamente um abalo emocional capaz de configurar um dano
moral, pois os fatos afirmados não excedem o dissabor havido face ao
evento.
Em conclusão, o dano moral apto a ensejar a reparação
buscada pressupõe ofensa anormal à personalidade e, na hipótese
dos autos, não implicou em situação de dor, sofrimento ou lesão aos
sentimentos íntimos juridicamente protegidos do autor, já que não há
informações de que ele tenha sido colocado em condição vexatória e
humilhante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000639-80.2019.8.26.0213 – Guará – VOTO No 46682 - 9 -
Anoto, por fim, que o fato gerou mero aborrecimento, sendo
que a restituição do valor pago, basta para sanar o prejuízo
experimentado pelo autor.”
Assim, não há como presumir o dano moral em
circunstâncias como a dos autos.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o
montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade do autor a
R$ 600,00, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator